Tribunal: STF
Processo: HC 169546
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Receptação. 4. Regime inicial. Regime aberto. 5. Ausência de fundamentação idônea. 6. Constrangimento ilegal verificado. 7. Ordem concedida. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.